Tribunal: TJBA
Processo: 0093513-68.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0093513-68.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INK & LASER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Advogado(s): WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR APELADO: SAUDE CLINICA MEDICA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO TEMPESTIVA REQUERENDO CITAÇÃO POR EDITAL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Ink e Laser Comércio de Produtos de Informática contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação Monitória ajuizada para cobrança de dívida no valor histórico de R$ 454,74 em face de Saúde Clínica Médica Ltda., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa, diante da ausência de manifestação da parte autora após intimação pessoal cuja correspondência retornou com a informação de mudança de endereço. A autora opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs apelação sustentando inexistência de abandono, pois requereu tempestivamente a citação por edital, pleiteando a anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se restou configurado o abandono da causa, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 485, III, do CPC, mesmo diante de petição tempestiva da autora requerendo a citação por edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo por abandono da causa quando a parte autora deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem por mais de trinta dias, exigindo o § 1º a prévia intimação pessoal para suprir a falta. 4. A presunção de validade da intimação enviada ao endereço indicado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, é juridicamente correta e decorre do dever de lealdade e boa-fé processual das partes. 5. O abandono da causa exige não apenas a regularidade formal da intimação, mas a efetiva inércia da parte autora quanto à prática de ato necessário ao prosseguimento do feito. 6. A autora apresentou petição tempestiva requerendo a citação da parte ré por edital, após o esgotamento das tentativas de localização, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento da demanda. 7. A prolação de sentença extintiva sem apreciação de petição tempestivamente protocolada caracteriza error in procedendo e implica encerramento prematuro da lide, em violação ao direito de acesso à ordem jurídica justa e ao princípio da cooperação processual. 8. A inexistência de abandono impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de citação editalícia. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a efetiva inércia da parte autora, não se configurando quando há petição tempestiva requerendo providência apta ao prosseguimento do feito. 2. A extinção do processo sem apreciação de requerimento tempestivamente formulado caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 4º; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0093513-68.2004.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente INK E LASER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE, sendo Recorrida SAÚDE CLÍNICA MÉDICA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 09